Tribunal: TJES
Processo: 5015707-17.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5015707-17.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO DO BRASIL SA
APELADO: REUBER JABOUR BIANQUINI
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº:
5015707-17.2021.8.08.0024

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

APELADO:
REUBER JABOUR BIANQUINI

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
contra a r. sentença ID 4030025, que homologou o acordo entabulado entre os litigantes, julgando extinto com resolução de mérito o processo de execução de título extrajudicial movido em face de
REUBER JABOUR BIANQUINI
.

Nas razões acostadas ID 4030027, o apelante sustenta, em síntese, que o processo deve ser suspenso até o cumprimento do acordo e não extinto, conforme disposto no artigo 992 do CPC.

Intimado o apelado não apresentou contrarrazões.

Como visto, a irresignação externada neste apelo é singela, pois cuida apenas de averiguar o possível desrespeito ao comando legal previsto no artigo 922 do Código de Processo Civil/15, que assim estabelece:

Art. 992
. Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente, para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação.

Parágrafo único
. Findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso.

Após compulsar detidamente os autos, observo que assiste razão ao recorrente ao pleitear a reforma da decisão fustigada.

É que, no acordo celebrado entre os litigantes acostado ID 4030024, consta expresso pedido de suspensão da execução durante o prazo concedido ao autor para que o réu cumpra a obrigação na forma acordada, nos termos do art. 922, do CPC.

Sobre o tema, necessário ressaltar, outrossim, que os Tribunais Pátrios manifestam-se no sentido de que é indevida a extinção do processo executivo quando as partes pleiteiam apenas sua suspensão com fundamento no artigo 922 do CPC. Ilustrando tal assertiva, cito os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ACORDO EXTRAJUDICIAL. PARCELAMENTO DA DÍVIDA. HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO PELO JUÍZO DE ORIGEM. EXTINÇÃO DO FEITO. ARTIGO 487, III, B DO CPC. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 922 DO CPC. SUSPENSÃO DO FEITO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.
1. O art. 922 do CPC estabelece a possibilidade de suspensão da execução pelo magistrado durante o prazo concedido pelo exequente ao executado para cumprir voluntariamente a obrigação
; 2. Merece parcial reforma a sentença que homologa acordo de parcelamento de débito celebrado entre as partes, determinando, contudo, a extinção do feito com fundamento no art. 487, III, b do CPC, quando requerida a suspensão do feito até o cumprimento integral do acordo; 3. Recurso conhecido e provido
. (TJAM; AC 0001504-36.2020.8.04.5601; Manicoré; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Airton Luís Corrêa Gentil; Julg. 28/02/2023; DJAM 28/02/2023)

______________

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO COM EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO. PARTES TRANSIGENTES QUE REQUERERAM EXPRESSAMENTE A SUSPENSÃO DA AÇÃO ATÉ O CUMPRIMENTO INTEGRAL DO ACORDO, NOS TERMOS DO ART. 922 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO. DECISUM EQUIVOCADO. CASSAÇÃO PARCIAL DA SENTENÇA COM DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. 1. Trata-se de apelação cível interposta pelo banco santander (Brasil) s/a contra a sentença que, homologando o acordo formulado pelas partes, extinguiu a presente ação de execução, com resolução de mérito, mesmo havendo requerimento expresso para a suspensão do feito.
2. Existindo acordo entre as partes em que se pactuou pela suspensão da execução até o seu cumprimento, equivocada se mostra a decisão do juízo que extinguiu sumariamente o feito, em total inobservância ao art. 922 do CPC, merecendo acolhida a irresignação recursal
. 3. Recurso conhecido e provido para cassar em parte a sentença recorrida e determinar a suspensão da ação de execução. (TJCE; AC 0238726-19.2020.8.06.0001; Quarta Câmara de Direito Privado; Relª Desª Maria do Livramento Alves Magalhães; Julg. 07/02/2023; DJCE 23/02/2023; Pág. 369)

Com efeito, os autos devem retornar ao Juízo de origem para que naquela instância os autos permaneçam suspensos até que haja a plena satisfação da prestação avençada ou que sobrevenha pedido em sentido contrário de algum dos litigantes, nos termos do art. 922, do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença e determinar o fiel cumprimento do art. 922, do CPC.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE SUSPENSÃO – HOMOLOGAÇÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO – APLICABILIDADE DO ART. 922 DO CPC/15 – RECURSO PROVIDO.

1. A convenção das partes quanto ao pagamento parcelado do débito não tem o condão de extinguir o processo, mas de suspendê-lo até o adimplemento da obrigação, a teor do art. 922 do CPC/15.

2. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.